Tribunal: TJMT
Processo: 0058522-49.2014.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0058522-49.2014.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GESIEL REIS DA SILVA - CPF: 011.212.121-74 (RECORRENTE), ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 832.731.741-53 (ADVOGADO), CASSIO FELIPE MIOTTO - CPF: 550.563.931-34 (ADVOGADO), ELIAS FERET (RECORRIDO), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), ALAN SAMOEL FLOES (RECORRIDO), EMERSON DA SILVA (RECORRIDO), MOISES XAVIER RAMOS (RECORRIDO), ANTONIO GRACIANO (RECORRIDO), JESUS MAURINO (RECORRIDO), FABIO SOUZA VIANA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

OFENSA A HONRA POR SUPOSTA CONDUTA HOMOFÓBICA - PRELIMINAR DE CONTRADIÇÃO ENTRE O FUNDAMENTO DA SENTENÇA E SEU COMANDO DECISÓRIO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE CONTRADITA DAS TESTEMUNHAS E DESCONSIDERAÇÃO – REJEIÇÃO – MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE AFASTAMENTO DE CONGREGAÇÃO RELIGIOSA PARA APURAÇÃO DE FATOS – DELIBERAÇÃO DOS INTREGRANTES DA DIREÇÃO DA ENTIDADE RELIGIOSA – DIREITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – INTENÇÃO DE OFENSA A HONRA OFENSA A HONRA NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistindo provas da intenção de ofensa a honra objetiva, ou subjetiva, não ha que se falar em ocorrência de danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos morais, decorrentes de suposta conduta homofóbica praticada pelos recorridos contra o recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Preliminar de contradição entre o fundamento da sentença e seu comando decisório.

1.2. Preliminar de contradita das testemunhas e desconsideração em razão da existência de amizade intima com os recorridos.

2. Mérito.

2.1. Afirma a ocorrência da ofensa moral do recorrente.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Preliminar de contradição entre o fundamento da sentença e seu comando decisório.

Rejeito tal proposta recursal, eis que, ao se examinar o conteúdo sentencial, percebe-se que o Juízo monocrático, unicamente, deu ênfase nas informações testemunhais que entendeu mais relevantes para a composição da lide, conduta processual que não desnatura a validade formal da r. sentença.

1.2.
Preliminar de contradita das testemunhas e desconsideração em razão da existência de amizade intima com os recorridos.

Rejeito tal proposta recursal, pois eventual estreitamento de amizade entre as testemunhas e os recorridos, por si só, não torna inválidas as informações prestadas, notadamente, considerando que os fatos debatidos na demanda aqui registrada correram no âmbito restrito de uma congregação religiosa, em que, em regra, somente pessoas próximas à Direção Administrativa e Religiosa se inteiram das intercorrências ali registradas, como ocorre em incidentes familiares, trabalhista, entre outros.

2.
Mérito.

2.1.
Afirma a ocorrência da ofensa moral do recorrente.

Rejeito tal proposta recursal, eis que, rejeitar tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos, notadamente, pelas informações pessoais e testemunhais colhidas ao longo da instrução processual, revela que chegou até à Direção da Congregação Cristã do Brasil, Entidade religiosa que as partes litigantes participam, a notícia de suposto assédio do recorrente a jovens da comunidade, razão pela qual, foi realizada uma reunião do Conselho de Anciões, com a participação do recorrente, para tratar do assunto. É o que foi relatado pelo reclamado Fabio Souza Viana.

Também ficou comprovado que, nessa reunião não houve sucesso quanto à resolução do caso, pois o recorrente negou os fatos, razão pela qual foi deliberado pelo afastamento temporário do recorrente de suas atividades religiosas, no ministério da música e nas caravanas externas.

Com relação à testemunha Edimar, ao se ouvir o seu relato, percebe-se que ela testemunhou, apenas, que o recorrente foi afastado de suas atividades religiosas, o que é incontroverso, porém, não informou a origem desse afastamento, qual seja, a ocorrência de uma prévia denúncia de comportamento ético irregular levada a conhecimento da Direção da Entidade religiosa. Ressalva, todavia, que o recorrente continua a participar das atividades com os jovens da Congregação, embora soubesse, através de terceiros, que o mesmo (o recorrente) sofre discriminação.

As demais testemunhas ouvidas negaram a alegada discriminação do recorrente.

É nesse contexto fático que, a meu sentir, a conduta administrativa adotada pela parte recorrida não pode ser criticada juridicamente, pois os integrantes da Direção da Entidade religiosa, ao serem cientificados de um possível ato irregular do recorrente (assédio), e diante do fracasso na conversa com o imputado, adotou a medida acautelatória de afastamento do seu membro religioso, para apuração dos fatos, conduta regular no âmbito, inclusive, do direito administrativo disciplinar, ainda mais, se tratando de fato grave.

Importante, pontuar que, por óbvio, tal afastamento repercutiu dentro da congregação religiosa, porém, pelos relatos testemunhais colhidos, não se detecta qualquer intenção discriminatória por parte dos recorridos, razão pela qual, entendo que não há possibilidade de se responsabilizá-los pelos efeitos do afastamento provisório do recorrente, pena de intromissão indevida do Poder Judiciário na disciplina interna da Congregação Religiosa da qual participam as partes litigantes.

Assim tem se inclinado a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXCLUSÃO DE MEMBRO DA IGREJA POR COMETIMENTO DE INFRAÇÃO ÉTICA - EXPOSIÇÃO EM ASSEMBLEIA REGULAR PARA DELIBERAÇÃO SOBRE EXONERAÇÃO - ESTATUTO DA IGREJA BATISTA - CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL - ÓRGÃO DE PODER SOBERANO - EXPOSIÇÃO EXCESSIVA NÃO VERIFICADA NA ASSEMBLEIA GERAL - INFORMAÇÕES SUCINTAS - ANIMUS NARRANDI - AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA E À INTIMIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA.RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

(TJ-PR - APL: 16069266 PR 1606926-6 (Acórdão), Relator: Desembargador Gilberto Ferreira, Data de Julgamento: 04/05/2017, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2033 23/05/2017).

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da justiça gratuita, concedido em favor do recorrente, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022